Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0000667-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS RÉU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de ação de restauração de autos formulada por SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Foi determinada a citação do ESPÓLIO DE JOAQUIM LEONARDO BOM JARDIM DOS SANTOS no despacho de ID 15026763, que restou infrutífera, tendo em vista o falecimento de sua inventariante HONORINA DA CONCEIÇÃO BOM JARDIM DOS SANTOS, conforme certidão de ID 16766977. Em consulta ao PJe (Proc. no 0700585-66.2019.8.07.0004) do Arrolamento Comum, extinto sem julgamento do mérito, observa-se a existência de 5 herdeiros, dentre eles um menor de idade, quais sejam: 1) ALBERTO BOM JARDIM DOS SANTOS; 2) CONCEIÇÃO BOM JARDIM DOS SANTOS LIMA, 3) SUELY BOM JARDIM DOS SANTOS JARA; 4) IVANETE ARAGÃO DE OLIVEIRA DOS SANTOS; 5) RAYANE RAMOS BOM JARDIM, menor, nascida em 13/07/2008, filha do falecido herdeiro CARLOS AUGUSTO BOM JARDIM DOS SANTOS, representada por sua genitora RAQUEL DE SOUZA RAMOS. De acordo com o art. 2o, § 1o, da Portaria Conjunta no 50/2020, que prorroga e complementa por prazo indeterminado as medidas preventivas adotadas para prevenir o contágio e contaminação pela COVID-19 no âmbito do TJDFT durante a vigência do regime de trabalho diferenciado, é vedada a designação de ato processual presencial. Assim, citem-se os herdeiros acima indicados, conforme determinado na decisão de ID 15026763, por carta registrada com AR simples, cujos endereços se encontram nos IDs 28072109, 49080122 e 57213770 do Arrolamento Comum no 0700585-66.2019.8.07.0004. Com relação a Suely Bom Jardim dos Santos Jara, promova-se a busca prévia de seu endereço no sistema do INFOJUD. Em seguida, independentemente do resultado das citações, dê-se vista às partes e, posteriormente, ao Ministério Público, tendo em vista que a causa envolve direito de menor, conforme determina o art. 178, II, do CPC. Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator